Tribunal: TJES
Processo: 5007910-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007910-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: LAVIOLA TENIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. O juízo de origem afastou a presunção de hipossuficiência por entender que o autor aufere renda superior a um salário mínimo, não está inscrito no CadÚnico e possui um imóvel de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fundamentos utilizados pela decisão agravada (renda superior a um salário mínimo, ausência de inscrição no CadÚnico e posse de imóvel) são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

Tal presunção somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos robustos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC).

A ausência de inscrição do requerente no Cadastro Único (CadÚnico) e o fato de auferir renda mensal ligeiramente superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), atuando como autônomo, não são elementos capazes de, isoladamente, infirmar a presunção de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas tão somente que o requerente não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (art. 98, caput, CPC).

O tribunal tem admitido a concessão do benefício a partes com rendimentos líquidos de até três salários mínimos, patamar superior ao comprovado pelo agravante.

A menção à posse de um imóvel, sem prova de aquisição ou propriedade, e a ausência de outros sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o benefício, corroboram a necessidade de concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) só pode ser afastada por elementos concretos que infirmem a alegação, não bastando, isoladamente, a ausência de inscrição no CadÚnico ou o recebimento de renda superior a um salário mínimo.

O benefício da gratuidade de justiça não pressupõe estado de miserabilidade, sendo devido quando o pagamento das despesas processuais puder comprometer o sustento do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e §6º, e 99, §§ 2º e 3º; Decreto n.º 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5000586-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2024.

TJES, AC nº 5018891-06.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 06.11.2023.

TJES, AI nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, na ação de interdito proibitório ajuizada contra
LAVIOLA TÊNIS LTDA
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, requer o agravante a reforma da r. decisão recorrida, deferindo-se o benefício da gratuidade, uma vez que a declaração de imposto de renda, o extrato bancário e a declaração de hipossuficiência seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo cediço que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o MM. Juiz, ao proferir a decisão agravada, alicerçou o indeferimento da gratuidade de justiça nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

Intimado o requerente para comprovar sua alegada hipossufi­ciência, em que pese sua manifestação (ID 62957899), não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da referida condição.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor é plenamente capaz, exerce a profissão de artesão de panelas de barro e aufere renda mensal acima de um salário-mínimo (ID 65911673).

Não obstante, extrai-se da petição inicial que o requerente é proprietário de um imóvel localizado no Loteamento Recreio do Atlântico deste Município, o qual foi avaliado em aproximadamente R$50.000,00 (ID 65911685),
quantum
este que, apesar de não demonstrar elevado valor, não se revela, a meu ver, compatível com a miserabilidade necessária para que a média do povo brasileiro arque com as despesas de litígio que é de seu único e exclusivo interesse, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Outrossim, não há elementos indicando que ela não possua bens financeiramente apreciáveis ou rendimentos outros, angariados por uma vida dedicada ao trabalho, sendo certo não ter sequer havido prova de qualquer comprometimento de renda capaz de impossibilitar, no aspecto real (e não ficto), o acesso à jurisdição.

[...]

Todavia, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, entendo que os elementos que fundamentaram o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça não se revelam suficientes a infirmar a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, de modo a conduzir ao entendimento de que possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da sua subsistência.

Isso porque a ausência de inscrição do agravante no CadÚnico e o fato de auferir renda superior a um salário mínimo não são elementos capazes de afastar o direito à gratuidade de justiça, o que é endossado pela inexistência elementos objetivos e concretos hábeis a infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício pretendido.

Da documentação juntada pelo ora agravante aos autos de origem (ids. 65911673 e 65911674), verifica-se que o agravante é autônomo, com renda mensal média que pouco ultrapassou R$ 2.000,00 (dois mil reais) no ano de 2024, patamar remuneratório que vem sendo admitido, neste Sodalício, como autorizador ao deferimento do benefício, valendo conferir, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000586-16.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ROBSON FLEGLER AGRAVADOS: ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). 3.
Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira)
. 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido. (Data: 11/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000586-16.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sob essa perspectiva, aplica-se ao caso o entendimento de que “
a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
” (TJES, Data: 17/Maio/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse contexto,
não há elementos nos autos que indiquem a possibilidade de ocultação de renda
ou
sinais de riqueza incompatível com o benefício pretendido
, visto que o imóvel mencionado na decisão agravada, do que se extrai da narrativa inicial, é objeto de posse por ele exercida, sem, contudo, haver prova da aquisição pelo valor mencionado na avaliação de id. 65911685.

Diante das razões supramencionadas, não há razão para alterar o entendimento manifestado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, razão pela qual deve ser concedido, ao agravante, o benefício da gratuidade de justiça.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para conceder a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)